Tribunal: TJMT
Processo: 1009320-63.2022.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009320-63.2022.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[R. V. S. F. - CPF: 085.181.361-56 (EMBARGADO), RAFAEL ROBERTO NUNES PEREIRA - CPF: 042.476.101-71 (ADVOGADO), CELIA COSTA SANTOS - CPF: 545.632.161-00 (EMBARGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), MARIA JURACI TERESA SAMPAIO DOS SANTOS - CPF: 104.380.774-82 (ADVOGADO), CAIO HENRIQUE NOGUEIRA CARVALHO - CPF: 027.815.791-22 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), DEBORA ALINE PINHEIRO - CPF: 039.643.541-63 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA - CPF: 027.338.169-50 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ISABELA DE SOUZA PELOSI - CPF: 441.965.968-86 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), R. V. S. F. - CPF: 085.181.361-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE CUSTEIO DE MATERIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ÓBITO DO PACIENTE NO DECORRER DA DEMANDA – PERDA DE OBJETO EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROSSEGUIMENTO QUANTO ÀS PRETENSÕES DE ORDEM PATRIMONIAL –
ASTREINTES
DEVIDAS EM RAZÃO DA ORDEM LIMINAR NÃO CUMPRIDA NO PRAZO DETERMINADO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DE VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível n.o 1009320-63.2022.8.11.0015
,
interposto pela parte embargada.

Em suas razões, de Id. n.o 261871292, a embargante alega, em síntese: i) a omissão quanto ao reconhecimento de exercício regular do direito, o que afastaria o ato ilícito e, consequentemente, o dever de indenizar; ii) a ausência de descumprimento de decisão liminar, visto que a determinação judicial foi prontamente atendida; iii) a ausência de análise de dispositivos essenciais ao deslinde da controvérsia, especialmente os artigos 188, I, do Código Civil, e 489, §1o, IV, do CPC; iv) que as multas fixadas são indevidas diante do cumprimento da decisão judicial; v) que a decisão fundamentou-se em jurisprudência desatualizada, não condizente com precedentes recentes do STJ sobre o tema.

Requer o reconhecimento da omissão para que sejam sanados os vícios apontados, com eventual atribuição de efeitos modificativos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão quanto ao reconhecimento de exercício regular do direito, que afastaria o dever de indenizar, também questiona a astreintes. No ponto, sem razão a recorrente.

O acórdão embargado já consignou que:

“Trata-se de recurso de apelação interposto por CÉLIA COSTA SANTOS, representando sua filha menor Rebeca Vitória Santos Fidelis, contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de danos morais. No curso da demanda, houve o falecimento da autora, levando a julgamento o impacto do evento superveniente sobre os pedidos.

Em face da sentença de extinção e improcedência do pedido indenizatório, insurge-se a recorrente.

Pois bem.

O falecimento da autora durante o trâmite processual suscitou a possível perda de objeto em relação a alguns pedidos formulados, notadamente o de obrigação de fazer, considerando que a prestação médica requerida tornou-se impossível.

Todavia, a jurisprudência é pacífica em reconhecer que o falecimento da parte autora não prejudica integralmente a análise do mérito, especialmente no que tange à análise de responsabilidades e aos reflexos indenizatórios decorrentes de eventual descumprimento das obrigações assumidas pela parte ré. Nesse sentido:

"A morte da parte autora em demandas de prestação continuada pode gerar extinção parcial da obrigação de fazer, mas não afeta a pretensão de responsabilização ou as repercussões pecuniárias associadas." (STJ, REsp 1.732.914/RS).

Portanto, deve-se proceder à análise do cumprimento ou descumprimento da obrigação durante a vigência da tutela provisória e de eventual repercussão indenizatória, bem como o exame do pedido de danos morais, nos limites do direito transmissível aos herdeiros.

No caso, narrou a autora na exordial, ser portadora de paralisia cerebral espástica e que o médico responsável pelo seu tratamento recomendou a realização de um procedimento cirúrgico denominado “osteostomia, transposições e tendões com alongamentos, com utilização de fixação externa para correções progressivas das várias deformidades”, incluindo os materiais necessários.

Informou que a requerida/apelada negou o custeio do procedimento, sob o argumento de que o material denominado “fixador externo True Lok Plus Orthofix” poderia ser substituído por outro do tipo “Ilizarov”.

Com o recebimento na inicial pelo Juízo a quo, foi deferida, em sede liminar, a tutela de urgência, determinando que a apelada custeasse o procedimento e os materiais solicitados (Id. n.o 240212273), no entanto, conforme consta nos autos, houve cumprimento em atraso dessa decisão.

Com efeito, ainda que o procedimento tenha sido realizado e posteriormente, no curso da demanda, tenha havido o óbito da paciente, subsiste o dever de pagamento das astreintes relativas ao período em que a operadora permaneceu inadimplente.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - Tutela Antecipada Antecedente – Fornecimento gratuito de cirurgia para tratamento de aneurisma – Garantia ao direito à saúde pública – Medida liminar deferida, com fixação de multa cominatória em caso de inadimplemento – Atraso na realização do tratamento cirúrgico seguido de óbito da Autora - Perda superveniente do objeto em relação à obrigação de fazer – Subsistência do direito à cobrança da astreinte, que se incorporou ao patrimônio da Autora, antes de seu falecimento – Autonomia da multa pecuniária sobre a obrigação de fazer personalíssima – Obrigações de naturezas distintas - Transmissão do acervo patrimonial aos herdeiros e cobrança nos próprios autos – Possibilidade – Sentença de extinção parcialmente reformada – Fixação de honorários advocatícios recursais - Recurso provido.” (TJ-SP - AC: 10003822520228260480 SP 1000382-25.2022.8.26.0480, Relator: Magalhães Coelho, Data de Julgamento: 03/10/2022, 7a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/10/2022)

Quanto ao dano moral, a negativa da cobertura imposta pela ré e o descumprimento da tutela provisória trouxeram aflição e sofrimento à autora e sua representante legal, circunstância que subsiste independentemente do evento morte.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. SEGURADA PORTADORA DE DEMÊNCIA TIPO ALZHEIMER. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. FALECIMENTO DA PACIENTE NO CURSO DA DEMANDA. HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES LEGAIS. CABIMENTO. NATUREZA PATRIMONIAL DA INDENIZAÇÃO. TRANSMISSIBILIDADE DO CRÉDITO AOS SUCESSORES. PERDA DO OBJETO SOMENTE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO DESCONSTITUÍDA EM PARTE. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RECUSA INDEVIDA AO CUSTEIO DAS DESPESAS DO TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR PRESCRITO PELO MÉDICO RESPONSÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM (DEZ MIL REAIS). PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ASTREINTES INDEVIDAS. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. [...] 3. De fato, quanto ao pedido de fornecimento de tratamento domiciliar denominado UNIMED LAR para a autora, nota-se que com o seu falecimento, referido pedido perdeu seu objeto, por se tratar de pretensão personalíssima, ou seja, circunscrita à promovente. 4. Todavia, quanto ao pleito de indenização por danos morais, o qual o sucessor habilitado requereu prosseguimento expressamente, por se tratar de direito patrimonial, que é transmissível aos herdeiros do de cujus. Precedentes do STJ. 5. O referido entendimento se encontra, inclusive, sumulado, conforme o teor do enunciado da Súmula 642 do STJ: "O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória." [...]” (TJ-CE - AC: 01645740520178060001 Fortaleza, Relator: MARIA DAS GRAÇAS ALMEIDA DE QUENTAL, Data de Julgamento: 10/08/2022, 2a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022)

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. UNIMED. PACIENTE COM CANCER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO AVASTIN e CAMPTOSAR. PRESCRIÇÃO POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. NEGATIVA. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. OPERADORA QUE JÁ HAVIA FORNECIDO 15 CICLOS DOS MEDICAMENTOS. NEGATIVA APENAS NO 16o CICLO. INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. DEVER DO PLANO EM FORNECER O MEDICAMENTO. ÓBITO DO PACIENTE NO CURSO DA DEMANDA. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE POSSUI NATUREZA PERSONALISSIMA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO UNICAMENTE COM RELAÇÃO AO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO). FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSOU AO MERO DISSABOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 10.000,00 QUE NÃO DEVE SER MINORADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 3a Turma Recursal - 0001104-75.2019.8.16.0184 - Curitiba - Rel.: Fernanda Karam de Chueiri Sanches - J. 14.12.2020)” (TJ-PR - RI: 00011047520198160184 PR 0001104-75.2019.8.16.0184 (Acórdão), Relator: Fernanda Karam de Chueiri Sanches, Data de Julgamento: 14/12/2020, 3a Turma Recursal, Data de Publicação: 15/12/2020)

A conduta da ré foi abusiva, configurando violação da boa-fé objetiva e dos direitos básicos do consumidor.

Assim, diante da necessidade e do quadro de saúde da paciente, incumbia à operadora do plano de saúde ré ter autorizado o procedimento conforme recomendado pelo médico especialista que a assistia, quando lhe foi solicitado, não sendo lícito ao plano de saúde intervir nessa relação médico/paciente, autorizando a realização de procedimento diverso por ser-lhe mais conveniente.

A propósito:

“NEGATIVA indevida DE CIRURGIA de OSTEOPLASTIA OU DICECTOMIA PERCUTÂNEA. CONTRATO DE ADESÃO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE EXCLUSÃO EXPRESSA. ROL DA ANS MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. PROCEDIMENTO INDICADO POR PROFISSIONAL MÉDICO COM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. POSTERIOR LIBERAÇÃO DO PROCEDIMENTO. – DANO MORAL POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL CONFIGURADO. DOENÇA GRAVE. AUTORA QUE SENTIA DORES INCAPACITANTES ATESTADA PELO MÉDICO ASSISTENTE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. – valor da indenização. arbitramento com razoabilidade e proporcionalidade. atenção à capacidade financeira das partes. redução indevida. – incidência de honorários recursais. – recurso conhecido e NÃO provido.- A lista de procedimentos da ANS é meramente exemplificativa, devendo a operadora de saúde cobrir procedimentos não elencados quando imprescindíveis para o tratamento do usuário - A recusa inicial do tratamento e a demora para a revisão do posicionamento, somado ao fato da autora padecer de dores incapacitantes decorrentes da doença, enseja a indenização por dano moral.- A compensação do dano moral, de um lado deve proporcionar um conforto ao ofendido que amenize o mal experimentado e, de outro, deve servir como uma forma de desestimular a reiteração dos mesmos atos, o que justifica a manutenção do valor arbitrado na sentença de R$7.000,00. (TJPR - 9a C.Cível - 0002980-06.2017.8.16.0194 - Curitiba - Rel.: Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso - J. 30.05.2019)” (TJ-PR - APL: 00029800620178160194 PR 0002980-06.2017.8.16.0194 (Acórdão), Relator: Juiz Rafael Vieira de Vasconcellos Pedroso, Data de Julgamento: 30/05/2019, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA DE CIRURGIA DE OSTEOPLASTIA. ABSUVIDADE RECONHECIDA. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pela magistrada a quo que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a obrigação da ora recorrente fornecer a cirurgia de OSTEOPLASTIA ou DISCECTOMIA PERCUTÂNEA, em virtude da gravidade da doença do agravado. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de seguro, na medida em que se trata de relação de consumo, consoante traduz o artigo 3o, § 2o do CDC e inteligência da Súmula 608 do STJ. Ademais, o laudo médico colacionado à fl. 11 comprovou anecessidade da realização do procedimento em questão com os materiais indicados pelo médico assistente, sendo imprescindível que a parte recorrida receba o tratamento objeto da demanda, sob pena de agravamento da doença. Ademais, conforme constou na decisão fustigada, o laudo do médico assistente da autora (fl. 11) e Guia de Solicitação de OPME (fl. 16) justificando o uso do material solicitado evidencia a probabilidade do direito, que não foi afastada pelas conclusões dos médicos auditores da Unimed. Dessa forma, imperiosa a manutenção da decisão agravada, uma vez que o bem ora tutelado é de primordial relevância,... razão pela qual a tutela de urgência deve ser concedida, a fim de preservar a vida e a saúde da agravante. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70079173175, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em 28/03/2019).” (TJ-RS - AI: 70079173175 RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 28/03/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 02/04/2019)

Superado esse ponto, impende perquirir se cabível ou não a condenação da empresa ré ao pagamento do dano moral, objeto do recurso interposto pelo autor.

Pela narrativa e documentos acostados é incontroverso que a parte solicitou autorização para a realização da cirurgia com os materiais específicos, mas houve a recusa por parte da operadora do plano de saúde, que veio a cumprir com o custeio somente após ordem judicial.

Desse modo, resta evidenciado o nexo de causalidade entre a conduta da Unimed e o resultado suportado pela paciente, com transtorno, angústia e abalo psicológico de grande monta, inclusive pela necessidade do procedimento cirúrgico.

E nesse particular, não há como deixar de reconhecer o sofrimento moral experimentado, que decorre da aflição e da angústia pela negativa indevida do tratamento médico necessário ao restabelecimento e/ou manutenção do quadro clínico de saúde.

O STJ tem posicionamento uníssono nesse sentido, in verbis:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA INJUSTIFICADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme entendimento adotado pela jurisprudência deste Tribunal Superior, a recusa injustificada de autorização para realização de cirurgia de urgência em período de carência ou feita por médico ou hospital não credenciados constitui falha na prestação do serviço, caracterizando o dano moral, não havendo que se falar em mero aborrecimento por inadimplemento contratual. 2. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a redução do valor da indenização por danos morais somente é permitida quando a quantia estipulada for exorbitante, o que não se configura na presente hipótese. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp 891.445/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 22/09/2016).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A PACIENTE COM ANEURISMA CEREBRAL. DANO MORAL. RECUSA INDEVIDA E INJUSTIFICADA. CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nas hipóteses em que há recusa indevida de realização de procedimento e/ou fornecimento de medicamento por parte da operadora do plano de saúde para tratamento do segurado, como ocorrido no presente caso, a jurisprudência do STJ é assente quanto à caracterização de dano moral, não se tratando apenas de mero aborrecimento. 2. Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque a indenização, arbitrada em R$ 20.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela recorrida, que teve negado indevidamente o fornecimento de material essencial à realização de procedimento cirúrgico e de medicamento para tratar enfermidade grave, qual seja, aneurisma cerebral. 3. Agravo interno não provido.” (STJ - AgRg no REsp 1014906/MA, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/05/2016, DJe 13/05/2016).

No que se refere à quantificação, sabe-se que o valor deve ser fixado de acordo com a extensão do dano, em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil. E, nesse aspecto, o Des. Carlos Alberto Alves da Rocha em julgamento de recurso submetido à apreciação desta c. Câmara, assim ressaltou:

“O dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

No que se refere ao quantum fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador. (AC no. 17843/2011, 3a Câmara de Direito Privado, TJ/MT, publicado em 11/08/2011). Outro precedente: Ap, 157706/2014, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2015.

Justamente, em razão dessas observações é que o STJ firmou o entendimento no sentido de que o valor estabelecido para os danos morais só pode ser revisto quando se mostrar irrisório ou exorbitante a ponto de ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade (AgInt no AREsp no. 1025364/SP, 4a Turma/STJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 17/08/2017).

À vista disso, pelo elevado grau de responsabilidade da causadora do dano, somado à sua potencialidade para reiterar na conduta, bem como às peculiaridades do caso concreto, entendo por bem fixar o valor da condenação da ré em R$10.000,00 (dez mil reais).

No mesmo sentido segue o posicionamento do c. STJ:

“Dessa forma, impõe-se o arbitramento do montante indenizatório que atenda aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o indesejado enriquecimento ilícito do autor, sem contudo, ignorar o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto da responsabilidade civil. Forte em tais razões e atento aos precedentes deste Eg. STJ, majoro a reparação moral para o valor correspondente a R$10.000,00 (dez mil reais) [...].” (STJ. REsp no 1.218.638/RS. Min. Raul Araújo. J. em: 10.05.2011).

Tal quantia não se mostra nem tão baixa, assegurando o caráter punitivo e pedagógico da sanção pecuniária, nem tão elevada, a ponto de caracterizar um enriquecimento sem causa.

Portanto, considerando o contorno do julgado, não é o caso de integralmente os pedidos inseridos na exordial como requer a recorrente, mas deve ser alterada a sentença a fim de reconhecer o seu direito a indenização por dano moral e recebimento das astreintes.” -
Id. n.o 259184190

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025